Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-92.2021.8.11.0034
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-92.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Fiança, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCAL FLORES SILVA - CPF: 352.171.621-04 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ONELICE APARECIDA ALMEIDA SILVA - CPF: 329.783.671-72 (APELADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000108-92.2021.8.11.0034

APELANTE: VIBRA ENERGIA S.A

APELADOS:
ONELICE APARECIDA ALMEIDA SILVA e MARCAL FLORES SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FIANÇA – ALEGAÇÃO DE QUE OS EXECUTADOS DEVEM RESPONDER PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE FIANÇA

DE

LIMITAÇÃO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA FIANÇA – ARTIGO 819 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

À vista da impossibilidade de interpretação extensiva em relação a fiança (artigo 819 do Código Civil), diante da existência de expressa limitação do valor da garantia no contrato de fiança, escorreita a sentença que determinou que a execução contra os fiadores seja limitada ao montante previsto no contrato, nos termos do artigo 823 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIBRA ENERGIA S.A
nos
Embargos à Execução
opostos por
ONELICE APARECIDA ALMEIDA SILVA e MARÇAL FLORES SILVA,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para reconhecer que os embargantes são responsáveis pelo débito exequendo até o limite do bem dado em garantia (R$ 323.000,00) devidamente atualizado até o ato de expropriação, condenando a embargada/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a parte recorrente que os executados/apelados assumiram perante a recorrente a qualidade de fiadores, intervenientes hipotecantes e principais pagadores, solidariamente responsáveis pelo pagamento de todos e qualquer débito oriundo da relação comercial existente entre a empresa executada FLORES COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS e a apelante, realizadas no período de 01/03/2016 a 28/02/2020, respondendo pela totalidade da dívida executada, conforme carta de fiança devidamente assinada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 212157181)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente/embargada/apelante é credora da empresa FLORES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, do valor originário de R$ 803.211,00 (oitocentos e três mil, duzentos e onze reais) representada pelas 26 duplicatas virtuais relacionadas na petição inicial do feito executivo.

A dívida originou-se da aquisição de produtos comercializados pela referida empresa, conforme Notas Fiscais e os comprovantes de entrega da mercadoria.

Consta que os executados/embargantes/apelados assumiram perante a exequente a qualidade de Fiadores, Intervenientes Hipotecantes e Principais Pagadores, solidariamente responsáveis pelo pagamento de qualquer débito oriundo da relação comercial existente entre a exequente e a empresa FLORES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, através da Carta de Fiança assinada em 01.03.2016 e da Escritura Pública de Abertura de Crédito Rotativo com Garantia Hipotecária lavrada em 17.11.2016 no 2a Serviço Notarial e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Dom Aquino-MT, Livro 081, Fls. 164.

Proposta a execução para o recebimento do débito, os executados, ora apelados, opuseram os presentes embargos, alegando, em suma, que

a carta de fiança possui limitação do valor afiançado em R$ 300.000,00.

Pois bem.

A apelante defende a responsabilidade dos apelados executados/ fiadores pela totalidade da dívida com base no contrato de fiança firmado entre as partes, transcrevendo, para tanto, as condições contratuais gerais, na qual consta previsão nesse sentido.

Ocorre que, da detida análise do referido contrato, verifica-se que apesar de existir, na parte geral, disposição quanto à responsabilidade pelo pagamento integral dos débitos oriundos da relação comercial entre a empresa afiançada e a agravante, consta das condições contratuais especiais previsão expressa no sentido de que a fiança está limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Vejamos (ID 2121557861 – Pág. 68/70):

Para garantia, foi constituída a hipoteca do imovel rural denominado “Sítio Almeida”, de 7,71 hectares, no valor de R$ 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil) por meio da Escritura Pública de Abertura de Crédito Rotativo com Garantia Hipotecaria (ID
2121557861 – Pág. 72/77).

Ora, não se pode olvidar que não é admitida interpretação extensiva em relação a fiança, nos termos do artigo 819 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DA GARANTIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO.

I - A cláusula que prevê a extensão das obrigações do fiador até a entrega do imóvel não tem eficácia, vez que a fiança deve ter interpretação restritiva, limitando-se ao período contratado, não podendo o garante responder por obrigações futuras com as quais não anuiu, sob pena de perpetuar-se indefinidamente a garantida fidejussória. Súmula 214 do Eg. Superior Tribunal de Justiça.

II - Deve o embargado arcar com os ônus da sucumbência, quando ocorrer o decaimento mínimo da pretensão do embargante, nos termos do parágrafo único do art. 21 do Código de Processo Civil.

III - Apelo conhecido e improvido
.” (TJDF – Acórdão 246878, 20050110818448APC, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, , Revisor: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 27/6/2006. Pág.: 48)

Assim, diante da existência de expressa limitação do valor da garantia no contrato de fiança, escorreita a sentença que determinou que a execução contra os fiadores seja limitada ao montante previsto no contrato, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos do artigo 823 do Código Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024